Tribunal: TJDFT
Processo: 0713701-65.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO MÉDICO-HOSPITALAR. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. PRAZO DE CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL. CARACTERIZADO. MENSURAÇÃO DO VALOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Enunciado n° 608 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”
2. Demonstrada a situação de urgência ou emergência, mostra-se indevida a negativa sob o fundamento de que a apelada/autora estava no período de carência, pois o relatório médico apontou o caráter emergencial do quadro clínico de paciente idosa, com 93 anos à época, acometida, dentre várias outras enfermidades, quadro de hipertensão e alteração da função renal.
3. O fato ocorrido nos autos, por si só, gera o dever de reparar, uma vez que a operadora do plano de saúde submeteu a beneficiária a infortúnios desnecessários na busca de solução para a questão. Ocorrências tais extrapolam as situações de mero inadimplemento contratual por parte dos planos de saúde, de maneira que não podem ser caracterizadas como aborrecimentos ou simples dissabores do viver cotidiano. Resta caracterizado o dano moral, porquanto a honra subjetiva da beneficiária foi vilipendiada.
4. A fixação de reparação moral em R$ 7.000,00 (sete mil reais) apresenta-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso, considerada a idade da beneficiária, 93 anos à época da internação que, por si só, denota maior fragilidade de sua saúde, forçoso a manutenção do importe arbitrado na origem a título de danos morais.
5. Apelação não provida. Honorários recursais fixados.